Tribunal: TJBA
Processo: 0378761-03.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378761-03.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR BRAULIO XAVIER

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE FALHA NA MEDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NO EXCESSO DE COBRANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA FATURA NÃO AFASTADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais, decorrente de suposta cobrança indevida de consumo de água no mês de julho de 2013. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a contestação da concessionária foi intempestiva, ensejando revelia; e
(ii) saber se houve cobrança indevida na fatura de julho de 2013, diante da alegação de que o consumo real teria sido inferior ao volume faturado.

III. Razões de decidir
3. A contestação foi apresentada no último dia do prazo legal, considerando as suspensões processuais decretadas pelo TJBA, não se aplicando os efeitos da revelia.
4. A fatura questionada apresenta consumo de 326m3, registrado por hidrômetro sem indício de falha, inexistindo prova técnica que comprove erro na medição.
5. A simples nota fiscal de abastecimento por carro-pipa não comprova a inexistência de fornecimento pela concessionária no período, tampouco autoriza a revisão do valor cobrado.
6. A presunção de legitimidade da cobrança baseada em equipamento aferido por órgão técnico (Ibametro) não foi afastada, não havendo elementos suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço.
7. Diante da ausência de prova robusta, mantém-se a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É tempestiva a contestação apresentada no prazo legalmente prorrogado em razão de suspensão processual. Não demonstrada falha técnica ou erro de medição, presume-se legítima a cobrança por consumo de água registrada por hidrômetro regular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CPC, arts. 219, 224, 344 e 373, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0378761-03.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR BRAULIO XAVIER
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle filho

Relator